Tribunal: TJBA
Processo: 8010706-24.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8010706-24.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
CLOVIS RICARDO CALDAS DA SILVEIRA MAPURUNGA, FRANCISCO EVANDRO PAZ, MAURICIO JOSE SILVA SANTOS

APELADO: ABF PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO JOSE SILVA SANTOS, FRANCISCO EVANDRO PAZ, CLOVIS RICARDO CALDAS DA SILVEIRA MAPURUNGA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA
. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ITIV SOBRE A INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. BENESSE CONSTITUCIONAL QUE APENAS NÃO SE APLICA QUANDO A PESSOA JURÍDICA REALIZA PREPONDERANTEMENTE OPERAÇÕES DO RAMO IMOBILIÁRIO (COMPRA E VENDA, LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO MERCANTIL). INEXISTÊNCIA DE NORMA CONSTITUCIONAL EXPRESSA QUE AUTORIZE A INCIDÊNCIA DO ITIV SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR VENAL APURADO PELO MUNICÍPIO E O VALOR INTEGRALIZADO AO CAPITAL SOCIAL DA PESSOA JURÍDICA. APELO DO AUTOR PROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO EM PARTE PARA REDUZIR O VALOR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
8010706-24.2019.805.0001
, oriundos da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante/apelado,
Município de Salvador
, e, como apelado/apelante,
ABF Participações LTDA.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
à apelação da Parte Autora, e
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO em parte
à apelação da Parte Acionada, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2020.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça